Tribunal: TJDFT
Processo: 0739702-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, uma vez que o artigo 35, § 2o, do Código Penal, ao dispor que o trabalho externo é admissível (e não obrigatório), deixa clara a intenção do legislador em condicionar tal benesse ao critério do Magistrado. No mesmo sentido, o artigo 123 da Lei de Execuções Penais estabelece requisitos para a concessão de saídas temporárias, dentre eles a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2. No caso dos autos, correta a decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto sem benefícios externos, tendo em vista que o recorrido, além de ter cumprido o requisito objetivo, não ostenta nenhuma falta disciplinar pendente de apuração e aguarda a realização do exame criminológico, valendo ressaltar, ainda, que o Juízo a quo condicionou a concessão dos benefícios externos à implementação das medidas sugeridas no exame criminológico.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto sem benefícios externos.